Tribunal: STF
Processo: ARE 1340659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    APELAÇÃO 01:DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DENOMINADA “SUPERVISORA DE PROJETOS IV” – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO QUE SEQUER EXISTIA NO PERÍODO RECLAMADO (ENTRE MAIO/1991 E JUNHO/1992) – RECURSO NÃO PROVIDO.
    APELAÇÃO 02:DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM FUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE AVENTADA SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – TÓPICO NÃO CONHECIDO – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR PÚBLICO A REGIME JURÍDICO – ACOLHIMENTO – EQUIPARAÇÃO AFASTADA – FUNÇÃO GRATIFICADA DENOMINADA “CHEFIA DE NÚCLEO REGIONAL” INSTITUÍDA SOMENTE APÓS O EGRESSO DA PARTE AUTORA DA FUNÇÃO A QUE PRETENDE OBTER EQUIPARAÇÃO (COORDENADORIA REGIONAL) – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – VANTAGEM, OUTROSSIM, DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO QUE DEVE PERDURAR SOMENTE ENQUANTO DE SEU EXERCÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
    REMESSA NECESSÁRIA: PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA ENQUANTO SERVIDORA ATIVA – ENTE MUNICIPAL, OUTROSSIM, QUE DEVE FIGURAR COMO ASSISTENTE EM TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE AUTARQUIA MUNICIPAL INTEGRAR O POLO PASSIVO E QUE DIGAM RESPEITO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MUNICÍPIO, ADEMAIS, QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA EM PRELIMINAR E PREJUDICADA NO MÉRITO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Feitos tais esclarecimentos, é flagrante que a equiparação da função gratificada de coordenadora regional do Atuba instituída perante o Departamento de Desenvolvimento Social, simbologia FG-3, com a de chefia do núcleo regional criada junto à Fundação de Ação Social,simbologia FG-5, revela-se inviável.
    Primeiro, porque, à época em que a parte autora exercia a função gratificada de coordenadora regional do Atuba (FG-3)[2], a função a qual pretende obter equiparação, isto é, de chefia de núcleo regional (FG-5), nem sequer existia, haja vista que instituída apenas no ano de 1992, por meio do Decreto nº 280/1992. Logo, eventual equiparação implicaria ofensa ao princípio tempus regit actum.
    Segundo, porque a parte autora percebeu as vantagens remuneratórias que lhe eram devidas durante o período em que exerceu a função gratificada de coordenadora regional do Atuba (FG-3) junto ao Departamento de Desenvolvimento Social, de modo que eventuais alterações implementadas posteriormente à sua exoneração não são suficientes para amparar sua pretensão de equiparação, haja vista que, como dito, aos servidores públicos não é assegurado o direito adquirido a regime jurídico.
    E terceiro, porque, conforme registrado anteriormente, tratando-se a função gratificada de vantagem precária e transitória, o servidor faz jus ao seu percebimento apenas durante o período em que exerce tal atividade. Assim, considerando que, à época em que instituída a função de chefia de núcleo regional, a parte autora não exercia mais a função gratificada de coordenadora regional (FG-3), resta obstada a equiparação pretendida também por esse ângulo.
    De mais a mais, é forçoso ter-se em conta que no julgamento da apelação cível nº 913896-9, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, no qual restou reconhecido o direito à equiparação das funções gratificadas aqui discutidas, a função de chefia de núcleo regional foi instituída durante o período em que a parte autora exercia a função de coordenadora regional, situação fática diversa da discutida nestes autos, de modo que inviável a aplicação de tal precedente ao caso em tela.
    Assim sendo, deve ser reformada a respeitável sentença neste ponto, afastando-se a possibilidade de equiparação da função gratificada de coordenadora regional (FG-3) com a de chefia de núcleo regional (FG-5).
    De igual modo, é ver que em relação à pretensão da parte autora de reconhecimento do exercício da função gratificada denominada supervisora de projetos IV, simbologia FG-G, no período compreendido entre maio/1991 e junho/1992, melhor sorte não lhe assiste.
    Antes de tudo, necessário fazer um breve retrospecto acerca da estrutura organizacional da autarquia municipal/ré para melhor compreensão dos fatos.
    O Instituto de Administração Municipal, atualmente denominado Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, foi instituído por meio do Decreto nº 116/86, e funcionaria com pessoal cedido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, no fio do que dispõe o artigo 9º[3] da mencionada legislação.
    Posteriormente, foi editado o Decreto nº 383/1990, o qual dispôs sobre a estrutura organizacional, níveis hierárquicos, orgânicos e funcionais do antigo Instituto de Administração Municipal, prevendo, entre outras coisas, que as funções gratificadas seriam designadas mediante portaria, conforme se extrai do seu artigo 3º[4].
    Mais adiante, a estrutura organizacional, níveis hierárquicos, orgânicos e funcionais do então Instituto de Administração Municipal (IAM) sofreram alterações em razão do Decreto nº 278/1992, editado em 20 de maio de 1992, oportunidade em que a referida autarquia municipal passou a denominar-se Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), além de ter instituído, dentre outras, a função gratificada de “supervisor de projetos IV”, simbologia FG-G.
    É dizer: a referida função gratificada (i.e., supervisor de projetos IV), até a edição do Decreto nº 278/1992, nem sequer existia junto à estrutura do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap).
    (...).
    É verdade que a mera ausênciade formalização do ato de designação do servidor para o exercício de função gratificada não pode ser utilizada como argumento para o não pagamento da vantagem pela função exercida de fato.
    Todavia, é preciso obtemperar que a referida função gratificada, como já visto, foi instituída somente em 20 de maio de 1992, por meio do Decreto nº 287/1992, circunstância, inclusive, confirmada pelas informações prestadas pelo Instituto Municipal de Administração Pública – Imap (mov. 1.15 – fls. 370/374).
    Não bastasse isso, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que a parte autora foi designada para exercer tal função apenas em 01/07/1992, consoante se extrai do teor da Portaria nº 43/1992 (mov. 1.13 – fls. 297/298), de modo que inviável o reconhecimento do exercício daquela no período pleiteado, qual seja, de maio de 1991 a junho de 1992.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente